Tribunal: TJMT
Processo: 1029687-59.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029687-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CARLOS DE ANDRADE GUIMARAES - CPF: 010.885.658-59 (EMBARGANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), MILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 283.915.271-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS DIFERIDO EM TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE ANIMAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado, reformando sentença que havia concedido segurança em mandado de segurança relacionado à
cobrança de ICMS diferido em transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. Questão em discussão

2.
Há
03 (
três
)
questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da distribuição do ônus da prova e padrão probatório; (
ii
) saber se existe contradição entre o reconhecimento de precedentes vinculantes e a criação de exceção não prevista na legislação; e (
iii
) saber se há obscuridade quanto aos critérios probatórios exigidos para demonstração da origem dos animais.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão, pois o acórdão analisou detidamente a questão probatória, concluindo pela ausência de prova pré-constituída de que os animais transferidos seriam de criação própria, circunstância necessária para afastar a incidência do ICMS diferido.

4.
Não há contradição, mas adequada distinção entre a mera transferência entre estabelecimentos do mesmo titular (que não constitui fato gerador) e o encerramento do diferimento decorrente de operações anteriores de aquisição, situações juridicamente diversas.

5.
Ausência de obscuridade, pois o acórdão foi claro ao estabelecer que seria necessário dilação probatória para determinar a origem dos bovinos, incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

6.
Os embargos revelam manifesto inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo rejeitados quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que distinguiu adequadamente a transferência entre estabelecimentos do mesmo titular do encerramento do diferimento de ICMS decorrente de operações anteriores."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; RICMS, art. 580-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 166/STJ; STF, Tema 1.099.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS DE ANDRADE GUIMARÃES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença de primeiro grau que havia concedido a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança n. 1029687-59.2024.8.11.0041.

Especificamente, alega a parte embargante:
(i)
omissão quanto à análise da inversão indevida do ônus da prova;
(
ii
)
omissão e contradição quanto ao critério probatório para demonstração do "ICMS diferido";
(
iii
)
omissão quanto à análise dos documentos efetivamente juntados aos autos;
(
iv
)
contradição entre o reconhecimento dos precedentes vinculantes (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF) e a criação de exceção não prevista na legislação;
(v)
obscuridade quanto aos critérios probatórios exigidos para demonstração da origem dos animais.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para reformar o v. acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões (Id.
316825380
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS DE ANDRADE GUIMARÃES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença de primeiro grau que havia concedido a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança n. 1029687-59.2024.8.11.0041.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

De início, infere-se que a parte ora embargante
sustenta que o v. acórdão omitiu-se em analisar a questão da distribuição do ônus da prova

e padrão probatório
, alegando inversão indevida em favor do Estado de Mato Grosso.

Compulsando o v. acórdão embargado, verifica-se que a questão probatória foi devidamente enfrentada, quando o voto condutor expressamente consignou que
"em análise dos documentos que amparam a impetração do presente
mandamus
, não resta identificado na hipótese a existência de prova pré-constituída apresentada pela parte impetrante de que os animais transferidos seriam de criação própria, de modo a afastar a alegação da existência de etapas anteriores de compras para gerar o imposto"
.

Ademais, o acórdão foi cristalino ao fundamentar que
"seria necessário dilação probatória para determinar a origem dos animais, uma vez que o objeto da demanda está alicerçado na não incidência de ICMS nas operações de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, todavia a Fazenda Pública apontou que a incidência se dá em razão da existência de etapas anteriores de aquisição da mercadoria e por esse motivo o ICMS foi diferido"
.

Desse modo, não se verifica a alegada omissão, porquanto o voto condutor analisou detidamente a questão probatória, concluindo pela ausência de elementos suficientes nos autos para demonstrar que os animais transferidos seriam de criação própria, circunstância que afastaria a incidência do ICMS diferido alegado pela Fazenda Pública.

O voto condutor foi expresso ao consignar que
"em análise dos documentos que amparam a impetração do presente
mandamus
, não resta identificado na hipótese a existência de prova pré-constituída apresentada pela parte impetrante de que os animais transferidos seriam de criação própria"
.

O acórdão analisou os elementos probatórios disponíveis nos autos e concluiu pela insuficiência da documentação apresentada para comprovar inequivocamente que os animais seriam de criação própria, afastando assim a alegação do Estado quanto ao ICMS diferido.

A circunstância de o julgador não ter concordado com a interpretação dada pelo embargante aos documentos apresentados não configura omissão, mas sim o exercício regular da atividade jurisdicional de valoração das provas.

Registre-se, por oportuno, que
acórdão foi expresso ao estabelecer que
"o diferimento constitui técnica de arrecadação que posterga o momento do recolhimento do tributo, de modo que, com fundamento no RICMS art. 580-A e seguintes, a cobrança ocorre quando houve etapas anteriores de aquisição da mercadoria e por esse motivo o ICMS foi diferido"
.

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente que
"o Fisco estadual possui o direito de cobrar o ICMS do encerramento do diferimento, conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso, relativo às operações anteriores de compra de terceiros, situação que não se confunde com a pretensão ora apresentada pela parte impetrante"
.

Portanto, não há omissão ou contradição, mas sim fundamentação clara e coerente sobre a distinção entre a transferência entre estabelecimentos do mesmo titular (que não constitui fato gerador) e o encerramento do diferimento decorrente de operações anteriores de aquisição.

A parte embargante alega
ainda
contradição entre o reconhecimento dos precedentes vinculantes e a criação de exceção não prevista na legislação.

Diferentemente das razões apresentadas, denota-se que o
voto condutor reconheceu expressamente a jurisprudência consolidada, citando a Súmula 166/STJ e o Tema 1.099/STF, mas diferenciou adequadamente a
situação dos autos,
que
se discute não a mera transferência entre estabelecimentos, mas sim o encerramento do diferimento de operações anteriores.

Nesse sentido, o acórdão foi claro ao distinguir que
"a exigência identificada na hipótese não se refere à incidência de ICMS sobre a transferência interestadual propriamente dita, mas ao ICMS diferido de operações anteriores de aquisição"
.

Tal distinção é juridicamente correta e não contradiz os precedentes citados, que se referem especificamente à não incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, mas não impedem a cobrança do tributo quando há operações anteriores que geraram o diferimento.

Por fim, o
embargante sustenta obscuridade quanto aos critérios probatórios exigidos para demonstração da origem dos animais.

No caso, o
acórdão foi cristalino ao estabelecer que seria
"necessário dilação probatória para determinar a origem dos bovinos"
, em razão da alegação da Fazenda Pública sobre a existência de etapas anteriores de aquisição que teriam gerado o diferimento do ICMS.

A fundamentação é clara no sentido de que o mandado de segurança exige direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída
no momento da impetração
, elementos que não se fizeram presentes na hipótese, conforme consignado no acórdão:
"o direito líquido e certo alegado na hipótese não se encontra suficientemente demonstrado pelos documentos acostados aos autos, restando comprovada apenas a titularidade comum dos estabelecimentos"
.

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os
dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

No caso concreto, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e exaustiva sobre a matéria em discussão.

O que se verifica, em verdade, é o manifesto inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de sanar alegados vícios inexistentes, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
CARLOS DE ANDRADE GUIMARÃES
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025